Tribunal: STJ
Processo: 1500792-71.2023.8.26.0583
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194408 - SP(2026/0081430-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HUGO LUIZ FERNANDES
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação do
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: d8157644-eb60-4c87-9589-fce24bc4b378

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3194408 - SP(2026/0081430-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HUGO LUIZ FERNANDES
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (
e
A mera citação do
Súmula n. 284/STF)
Súmula n. 7/STJ.
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HUGO LUIZ FERNANDES
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO que negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao apelo
da acusação, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55730461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: 5d5b5890-8b7a-4296-82b5-837e617b5617

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 839/842
).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: deficiência de fundamentação (
e
Súmula n. 284/STF)
Súmula n.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
7/STJ.
o
(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "a ausência de indicação dos dispositivos legais violados atrai a
incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial"
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.899.507/AL,
–
Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
.
20/8/2025)
Ademais, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55730461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: 5d5b5890-8b7a-4296-82b5-837e617b5617

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:36
Código de Controle do Documento: 5d5b5890-8b7a-4296-82b5-837e617b5617

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0081430-3
AREsp 3.194.408 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15007927120238260583
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUGO LUIZ FERNANDES
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HUGO LUIZ FERNANDES
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155407092449416@
2026/0081430-3 - AREsp 3194408 Petição : 2026/0027171-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: E151A1DB-0FD8-4685-B897-9D3596DA7BB9